Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado.
2. No caso, não há, propriamente, ilegalidade atribuível à administração, mas tentativa de alteração do proprietário de bem imóvel após a realização do procedimento de venda direta, em razão de suposta divergência sobre o titular da maior da parcela da área.
3. A discussão sobre a extensão da área ocupada dentro do lote objeto da venda direta e o preenchimento dos requisitos para a prática do ato, bem como a suspensão de finalização de processo licitatório, realizado como ato antecedente à modificação do beneficiário do certame, a partir de provas unilateralmente produzidas, demandam a formação do contraditório e a adequada instrução probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.